Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. RECUSA. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O E. STJ firmou entendimento no enunciado de no 609/STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Desse modo, a licitude de negativa de indenização em contrato de seguro de vida deverá ser analisada casuisticamente, conforme a situação posta nos autos.